Tribunal: STF
Processo: SL 1721
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Vitória de Santo Antão para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco que determinou o bloqueio de quase 25 milhões de reais das contas do ente público, por ter deixado de restituir depósito judicial.



    2. Em audiência de conciliação realizada hoje pelo Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL), as partes chegaram a uma solução consensual, conforme o termo de audiência (doc. 58), cujas cláusulas atendem às exigências constitucionais e legais aplicáveis.



    3. Diante do exposto, homologo o acordo, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos. Em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.



    4. Comunique-se, pelo meio mais expedito à disposição, o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória de Santo Antão e a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, para cumprimento imediato dos termos do acordo.



    5. Após a adoção das diligências cabíveis, certifique-se o trânsito em julgado, em razão da ausência de interesse recursal, e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente